Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703848-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA EM RECURSO ADEQUADO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o recorrente defenda seu interesse na inclusão da União no polo passivo da demanda, dizendo tratar-se de matéria de ordem pública, de modo a deslocar a competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal, certo é que, mesmo tratada a matéria na sentença recorrida pela parte ora embargada, o embargante não apenas não tratou do ponto em recurso adequado como, uma vez interposta apelação com a finalidade de ver julgado procedente o pedido de fornecimento do medicamento sobre o qual tratam os autos, deixou transcorrer em branco o prazo para ofertar contrarrazões, fato que leva à conclusão lógica da ausência de interesse em tratar das razões que somente em sede de embargos de declaração declinou. 2. Os vícios apontados pela parte ora embargante na peça dos Embargos de Declaração, são afetos a matéria não apresentada pelo recorrente, nem em recurso contra a sentença recorrida, nem em contrarrazões, estas não apresentadas no prazo legal, como fundamentado na Decisão vergastada por meio do agravo interno que se aprecia. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64, 502, 503, 507 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício, não havendo falar-se em preclusão. Assevera que o insurgente, inclusive, provocou a manifestação da Corte de Origem ainda na segunda instância. Aduz ser necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda com a remessa dos autos à Justiça Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 64, 502, 503, 507 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020